Tribunal: TJDFT
Processo: 0002688-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. STJ. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. JULGAMENTO QUE VIOLA O ART. 3o DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido os temas apresentados devidamente apreciados no v. acórdão, inexistem omissões a serem sanadas.
2. Os embargos de declaração são incabíveis para correção de alegado error in judicando, decorrente da má aplicação ou errônea interpretação de lei, ou da adoção de entendimento equivocado sobre a matéria, desde que não baseado em premissa fática equivocada, o que não reflete o caso dos autos.
3. A alegada violação do art. 3o do CPC, por esta e. Turma ao realizar o julgamento do recurso não representa vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, dispensando apreciação nesta sede, sendo certo que as questões postas foram devidamente apreciadas.
4. Embargos de Declaração rejeitados.